Tribunal: TJMT
Processo: 0023519-15.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
INTERESSADO/APELANTE:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA
ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO/APELADO:

ESTADO DE MATO GROSSO
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

Vistos etc.,
No caso, verifica-se que este recurso/remessa foi incluído indevidamente na pauta de julgamento do dia 07.02.2020, uma vez que não foi relatado, razão pela qual determino a sua retirada da pauta de julgamento.
Int.
Às providências.
Cuiabá, 06 de fevereiro de 2020.
Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado